Tribunal: STF
Processo: ARE 1556752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334-A, CAPUT E § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI Nº 399/68. CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENAS-BASES MANTIDAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO DE GEFERSON HENRIQUE APARECIDO PAULINO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE RODRIGO DIOGO BERGAMIN DESPROVIDO.



    1. Prisão em flagrante. Materialidade e autoria comprovadas.



    2. A materialidade delitiva restou comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em Juízo.



    3. O delito de contrabando ou descaminho não se inclui entre os crimes que necessariamente deixam vestígios, de forma que a origem estrangeira dos cigarros apreendidos pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, remanescendo equivocada a exigência de laudo merceológico com o fim de certificar a procedência da mercadoria para a comprovação da materialidade do crime em questão.



    4. O sistema processual pátrio adota o princípio do livre convencimento do juiz, previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal, no qual o julgador forma sua convicção de acordo com quaisquer elementos de prova existentes nos autos, não ficando vinculado ao estabelecido na prova técnica.



    5. O ato de transportar cigarros importados para terceiros configura consciente colaboração direta para a introdução irregular da mercadoria no país, não se exigindo qualquer finalidade específica para a configuração do tipo penal. No contrabando é responsável não somente aquele que faz a importação pessoalmente, no exercício de atividade comercial ou industrial, mas também quem colabora para esse fim, conscientemente, introduzindo ou transportando no país as mercadorias. Ainda nesse sentido, cabe salientar que prestar auxílio material fornecendo veículo para a realização, configura mera divisão de tarefas voltada a perpetrar uma única conduta.



    6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, conforme a consolidada jurisprudência do STJ.



    7. Penas corporais mantidas.



    8. Em relação ao valor da prestação pecuniária substitutiva (artigo 43, inciso I, do Estatuto Repressivo), cumpre referir que, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, § 1º, do mesmo diploma legal, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento. Nessa linha, a prestação deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento.



    9. O sistema de execução penal visa a reinserção do condenado na sociedade, se torna desproporcional a aplicação de medida que impossibilite o exercício de sua principal atividade laborativa, desde que tal medida não se mostre imprescindível. Certamente, a comprovada dedicação do condenado à prática de atividades criminosas utilizando como instrumento veículo automotor, seria apta a evidenciar a necessidade da aplicação da medida, contudo, não se trata do caso dos presentes autos.



    10. Recurso de Geferson Henrique Aparecido Paulino parcialmente provido.



    11. Recurso de Rodrigo Diogo Bergamin desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LVI, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente